Tribunal: CARF
Processo: 11065.000123/2010-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento e nem demonstrado o fato extintivo, não prosperam as meras alegações do recorrente.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO POR GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Por força do princípio da legalidade e dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a compensação tributária a envolver contribuições previdenciárias deve observar os estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta de norma a autorizar a compensação com indébito tributário de terceiro, não se admite a compensação de crédito cedido por terceiro, mesmo antes da incidência da vedação legal expressa, veiculada no art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA.
Constatada a compensação indevida, impõe-se a incidência de juros de mora.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE CRÉDITO CONFESSADO EM GFIP. LANÇAMENTO POR SIMPLES INADIMPLEMENTO OU LANÇAMENTO POR GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
A partir da vigência da MP n° 449, de 2008, apesar de o texto normativo do § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, fazer referência à exigência dos valores compensados indevidamente, a norma jurídica dele a ser extraída, à luz dos arts. 142 e 112, IV, do CTN e dos arts. 33, § 7° e 37 da Lei n° 8.212, de 1991, consiste em ser aplicável a multa de mora do art. 35, na redação advinda da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, ao lançamento de ofício de contribuição declarada em GFIP e não recolhida, seja o lançamento por simples inadimplemento ou o lançamento por glosa de compensação, restando, de plano, afastada perquirição sobre a retroação da multa do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.000123/2010-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.396 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
COOP SUINOCULT DO CAI SUPERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Não tendo o recorrente apresentado prova capaz de afastar os pressupostos de
fato e de direito do lançamento e nem demonstrado o fato extintivo, não
prosperam as meras alegações do recorrente.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
LANÇAMENTO POR GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
Por força do princípio da legalidade e dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a
compensação tributária a envolver contribuições previdenciárias deve observar
os estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta de norma a
autorizar a compensação com indébito tributário de terceiro, não se admite a
compensação de crédito cedido por terceiro, mesmo antes da incidência da
vedação legal expressa, veiculada no art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de
1996.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. JUROS DE MORA.
Constatada a compensação indevida, impõe-se a incidência de juros de mora.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE CRÉDITO CONFESSADO EM GFIP.
LANÇAMENTO POR SIMPLES INADIMPLEMENTO OU LANÇAMENTO
POR GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
A partir da vigência da MP n° 449, de 2008, apesar de o texto normativo do §
9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, fazer referência à exigência dos “valores
compensados indevidamente”, a norma jurídica dele a ser extraída, à luz dos
arts. 142 e 112, IV, do CTN e dos arts. 33, § 7° e 37 da Lei n° 8.212, de 1991,
consiste em ser aplicável a multa de mora do art. 35, na redação advinda da
Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, ao
lançamento de ofício de contribuição declarada em GFIP e não recolhida, seja
o lançamento por simples inadimplemento ou o lançamento por glosa de
compensação, restando, de plano, afastada perquirição sobre a retroação da
multa do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.000123/2010-92
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35
combinado com o § 9° do art. 89, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1002/1018) interposto em face de decisão
(e-fls. 990/995) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.088.895-2 (e-fls. 02/16), no valor total de R$ 1.451.933,70 a envolver as rubricas "19 Glosa
compensação" (levantamentos: GL- GLOSA COMPENSACAO) e competências 01/2005 a
12/2007, cientificada(o) em 29/01/2010 (e-fls. 02). Do Relatório Fiscal (e-fls. 30/57), extrai-se:
3.1.21 - Não há previsão legal - para realização de compensações com créditos, ou
mesmo tributos de terceiros sujeitos passivos, ou demais créditos originários de tributos
não destinados ao financiamento da Seguridade Social, tampouco originados de cessões
de créditos de precatórios judiciais ou cessões de direito de compensação, comprados
com fim específico de fraudar a lei tributária e a moratória precatorial constitucional.
(...)
3.2.10 - Assim, de uma única vez, o sujeito passivo ora autuado, além de não confessar
a contribuição devida utilizando-se da faculdade da compensação sem ter crédito
apropriado para a implementação, utiliza-se de um instrumento (precatório judicial) que
tem rito processual definido, está sujeito à uma regra temporal constitucional rígida,
para, de forma transversa, antecipar-lhe o vencimento de todas as parcelas, em infração
ao benefício de ordem apregoado pela Carta Maior. (...)
4.3 - Os . elementos analisados demonstram que os partícipes de tais operações
utilizam-se de procedimentos tendentes a retardar a confissão dos tributos, inserindo
valores, títulos e operações tanto na GFIP como na escrituração contábil, que
efetivamente não correspondem com a realidade dos negócios implementados, além de
receberem e lucrarem honorários com as operações em desacordo com a norma legal,
configurando prática sonegatória.
Na impugnação (e-fls. 251/277), em síntese, se alegou:
(a) Cessão de Crédito e Compensação.
(b) Selic.
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

(c) Multa.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 990/995):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
REGRAS E CONDIÇÕES AO EXERCÍCIO DA COMPENSAÇÃO
Cabe a administração Tributária estabelecer regras à compensação, portanto,
inadmissível a auto-aplicabilidade do art. 78 do ADCT, da Constituição Federal, posto
que sua aplicabilidade requer regramento por parte da Fazenda Federal.
CESSÃO DE CRÉDITOS
Não são passíveis de compensação os créditos decorrentes de decisões judiciais que não
atendam as normas estabelecidas pela Administração Pública. Não é admitida a
compensação de créditos de terceiros.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 10/12/2010 (e-fls. 997/999) e o
recurso voluntário (e-fls. 1002/1018) interposto em 21/12/2010 (e-fls. 1000), em síntese,
alegando:
(a) Cessão de Crédito e Compensação. A Recorrente, nos termos do art. 286, do
Código Civil (Lei n° 10.40612002) , e art. 567, II, do Código de Processo
Civil, bem como, da Emenda Constitucional n° 30, de 14.09.2000, a qual
acrescenta o art. 78 no ADCT, celebrou, mediante instrumento público, a
aquisição de créditos advindos dos Processos n°s 95.10.01800-7,
94.00.18323-2, 96.00.11266-5, 95.10.01800-7, 93.00.002491-4, 96.0015104-
0, 97.13.00282-2, 1999.71.08.004631-9, 95.00.02062-9 (1999.38.00.033617-
6)
,
96.00.15104-0,
1999.71.08.004631-9,
2000.70.07.003003-2,
93.00.02491-4/SP e n 2000.70.07.003003-2/PR, tendo peticionado nos autos
dos processos judiciais para informar a cessão e requerer a notificação do
INSS para tomar conhecimento dos procedimentos de cessão realizados.
Como os valores incluídos nos precatórios expedidos são líquidos, certos e
exigíveis, as autoras das ações, utilizando-se da autorização contida no caput
do art. 78 do ADCT, CF/88, transferiram o crédito judicial auferido com as
demandas para a recorrente. Assim, dispondo a recorrente da titularidade dos
valores decorrentes das condenações da autarquia previdenciária, optou em
compensá-los com débitos previdenciários no período objeto da autuação,
informando por meio de GFIPs os créditos judiciais utilizados no
procedimento. A cessão de crédito está prevista no ordenamento jurídico
(ADCT, art. 78, na redação da EC n° 30, de 2000; EC n° 62, de 2009, art. 5°;
Código Civil, arts. 286, 287, 288 e 290; Código Processo Civil, art. 567, II;
CTN, art. 123; e doutrina). O art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, e os arts. 170 e
170-A do CTN estabelecem claramente a possibilidade de compensação entre
tributos da mesma espécie e após o trânsito em julgado (princípio da
legalidade, doutrina e jurisprudência). A legislação não obsta a cessão de
crédito, não sendo cabível restrição mediante interpretação em face da
jurisprudência atual e da estrita legalidade.
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

(b) Selic e Multa. Juros moratórios e multas são indevidos, diante da compensação
tributária. Logo, possuem caráter expropriatório, constituindo-se em
locupletamento ilícito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 10/12/2010 (e-fls. 997/999), o recurso
interposto em 21/12/2010 (e-fls. 1000) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Cessão de Crédito e Compensação. Ponderando que legislação, doutrina e
jurisprudência não vedam a cessão de créditos tributários, o recorrente invoca regras do Código
Civil e do Código de Processo Civil, bem com o art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT da Constituição de 1988, para sustentar a validade da compensação efetuada
com créditos de terceiros objeto de precatórios, cedidos por meio de Escrituras Públicas.
De plano, destaque-se que o art. 78 do ADCT reconhece a possibilidade de cessão
de precatório, contudo nada dispõe sobre compensação de indébito tributário de terceiro.
Na ausência de normas que regulem o processo administrativo fiscal, o Código de
Processo Civil pode ser aplicado subsidiariamente, mas a compensação tributária é regrada pela
legislação tributária e não pelas normas de processo administrativo fiscal.
Em sua redação original, o Código Civil asseverava que a sistemática da
compensação civil poderia ser aplicada à compensação de créditos tributários. Contudo, antes de
o Código entrar em vigor (Código Civil, art. 2.044), a Medida Provisória n° 104, de 2003,
convertida na Lei n° 10.677, de 2003, revogou o art. 374 do Código Civil.
Nas relações privadas, prestigia-se a autonomia privada, podendo o sujeito, em
princípio, fazer tudo o que a lei não proíbe. Por isso, a Exposição de Motivos n° 26, relativa à
MP n° 104, de 2003, asseverou:
3. Ademais, a norma é contrária ao interesse público, porquanto revoga a atual
legislação sobre compensação de créditos e débitos tributários, legislação essa que é
atenta às especificidades da matéria tributária. Compromete, ainda, a estabilidade fiscal.
4. Assim, a presente proposta consiste na revogação do art. 374 da Lei n-° 10.406, de
2002, de forma a manter subordinada à legislação tributária as hipóteses de
compensação de tributos e contribuições, tendo em vista - insista-se - que a referida
norma, introduzida pelo novo Código Civil, terá sérios obstáculos para a sua
consecução no âmbito fiscal, podendo promover, com isso, graves prejuízos ao Erário.
A obrigação e o crédito tributário estão submetidos ao regime jurídico de direito
público, devendo observar o princípio da estrita reserva legal, consoante os arts. 5°, II, e 150, I,
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

da Constituição da República. Nessa linha, o Código Tributário Nacional expressamente vincula
a extinção do crédito tributário à estrita disciplina legal (CTN, art. 97, VI), devendo a
compensação, como modalidade de extinção do crédito tributário (CTN, art. 156, II), observar o
regramento traçado em lei (CTN, arts. 170 e 170-A), regramento legal a ser interpretado
literalmente (CTN, art. 111).
Na esfera previdenciária, há norma específica veiculada no art. 89, caput1, da Lei
n° 8.212, de 1991, a revelar que a titularidade do crédito contra a Fazenda Pública decorre do
pagamento ou recolhimento indevido e não da convenção entre particulares, ou seja, não decorre
da cessão de direito à compensação de determinado indébito de terceiro, ainda que tal indébito já
tenha sido objeto de precatório.
A partir da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de
2009, a redação do caput do art. 89 passou a prever que a compensação observaria os termos e
condições estabelecidos pela Receita Federal. Entretanto, a competência em questão já era
atribuída ao INSS pelo art. 66 da Lei n° 8.383, de 1991, transcrevo:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos e contribuições
federais, inclusive previdenciárias, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a períodos
subsequentes.
§ 1° A compensação só poderá ser efetuada entre tributos e contribuições da mesma
espécie. § 2° É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
§ 3° A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do imposto ou contribuição
corrigido monetariamente com base na variação da Ufir.
§ 4° O Departamento da Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)

1 Art. 89. Não serão restituídas contribuições, salvo na hipótese de recolhimento indevido, nem será permitida ao
beneficiário a antecipação do seu pagamento para efeito de recebimento de benefícios. Parágrafo único. Na hipótese
de recolhimento indevido as contribuições serão restituídas, atualizadas monetariamente.
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada
pela Lei no 9.032, de 1995).
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social arrecadada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao
caput e parágrafos pela Lei no 9.129, de 20.11.95).
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11, as contribuições
instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, as
contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos
termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.(Redação dada pela Lei
no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR.(Redação dada pela
Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Com a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil pela Lei n° 11.457, de
2007, também pode ser invocado o art. 74, caput e § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de 1996,
transcrevo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3° deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Por conseguinte, até as contribuições em questão passarem a ser administradas
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não havia norma legal expressa a vedar a
compensação com indébito tributário de terceiro, ou seja, em face do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) e da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) não incidia o art. 74, § 12,
I, a, da Lei n° 9.430, de 1996.
Inexistia também previsão legal para que o contribuinte efetuasse compensação
tributária aproveitando créditos que lhe tivessem sido cedidos por terceiros e os regulamentos
expedidos pelo Poder Executivo e as Instruções Normativas do INSS e da SRP igualmente não
contemplavam tal hipótese.
Contudo, a titularidade do crédito a ser compensado não decorre da cessão de
direito, mas do pagamento ou recolhimento indevido em face da literalidade do caput do art. 89
da Lei n° 8.212, de 1991, e entender o contrário afronta o art. 111 do CTN.
Assim, por força do princípio da legalidade e dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN,
a compensação tributária deve observar os estritos parâmetros traçados na legislação tributária e,
na falta de norma a autorizar a compensação com indébito tributário de terceiro, não se admite a
compensação de crédito cedido por terceiro, mesmo antes da incidência do art. 74, § 12, I, a, da
Lei n° 9.430, de 1996.
Por isso, mesmo antes do advento da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
uma vez que inexistia previsão legal para a compensação de créditos cedidos por terceiros e que
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

o caput do art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, asseverava expressamente que a compensação se dá
na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a IN MPS/SRP n° 3, de 2005, foi alterada
pela IN MPS/SRP n° 20, de 11 de janeiro de 2007, para explicitar ser vedada a compensação
de débitos do sujeito passivo, relativos às contribuições administradas pela SRP, com créditos de
terceiros.
Por fim, o negócio jurídico havido entre os particulares não tem o condão de
imputar ao Fisco o reconhecimento de compensação não amparada pela legislação tributária
(CTN, art. 123), não tendo o recorrente demonstrado nos autos dispor de decisão judicial a
determinar ao Fisco o reconhecimento das compensações postuladas de modo a contrapor o
explicitado pela decisão recorrida, transcrevo do voto condutor (e-fls. 995):
Em breve pesquisa no site da Justiça Federal da 4a Região identificamos Agravo de
Instrumento n° 2006.04.00.019680-2/RS em que a impugnante e a CWM Comércio e
Administração de Bens Ltda interpõem recurso contra acórdão que negou à Cooperativa
dos Suinocultores do Caí Superior Ltda compensar os créditos adquiridos da
INTEROCEAN AGÊNCIAS MARÍTIMAS LTDA, recurso não admitido pelo
Desembargador Federal João Surreaux Chagas em 07/10/2008. Nos documentos das
folhas 103 a 114 verifica-se que as decisões não se opõem a cessão dos créditos líquidos
e certos decorrentes dos precatórios, mas são unânimes quanto a impossibilidade de
terceiros utilizá-los para compensação tributária por expressa determinação do artigo 74
da Lei no 9.430/96.
O entendimento aqui esposado não destoa da jurisprudência administrativa,
como podemos evidenciam nas seguintes ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2006 a 28/02/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. CRÉDITOS DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de contribuições previdenciárias está sujeita às limitações legais e à
homologação pela fiscalização, não sendo um direito absoluto do sujeito passivo. A
cessão de crédito celebrada entre as empresas é negócio jurídico válido somente entre as
partes, sendo vedada a compensação da contribuição previdenciária devida com crédito
adquirido de terceiros, por meio de cessão de direitos creditórios. É ilegítima a
compensação baseada em crédito cedido por terceiros, mesmo que o crédito tenha sido
reconhecido em decisão judicial, que não se manifestou a respeito.
(Acórdão n° 2402-008.465, de 4 de junho de 2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 31/03/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS. CESSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Ausentes disposições legais que autorizem a compensação de créditos previdenciários
de terceiros. Instrução Normativa n° 03/2005, vigente à época das compensações,
vedava expressamente a compensação nestes termos.
(Acórdão n° 2402-003.951, de 18 de fevereiro de 2014)
Assunto: Contribuições Previdenciárias
Período de Apuração: 01/07/2006 a 28/02/2007
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS OBJETO DE CESSÃO. MANTIDA
NATUREZA
DE
TERCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
USO
NOS
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

PROCEDIMENTOS DE COMPENSAÇÃO. Os créditos referentes a obrigações
tributárias oriundas de fatos geradores praticados por sujeito distinto daquele que os
adquiriu por meio de cessão, por continuarem sendo de terceiros, não podem ser
utilizados nos procedimentos de compensação tributária. A cessão de crédito, nos
termos do Código Civil, não descaracteriza o crédito como sendo de terceiros para fins
de compensação. Deve haver identidade subjetiva entre o contribuinte que deu causa ao
fato gerador originário da obrigação tributário e aquele que pleiteia a compensação
junto ao Fisco.
O art. 74 da Lei no 9.430/1996 veda expressamente a utilização de créditos de terceiros.
(Acórdão n° 2301-002.517, de 18 de janeiro de 2012)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
PREVIDENCIÁRIO
-
COMPENSAÇÃO
-
CRÉDITO
DE
TERCEIROS
-
PRECATÓRIOS - PREVISÃO LEGAL - PRINCIPIO DA LEGALIDADE -
VINCULAÇÃO.
Não há previsão legal para a realização de compensação com créditos adquiridos de
terceiros. Pelo Principio da Estrita Legalidade a administração pública só pode agir de
acordo com o que a lei determina.
(Acórdão n° 206-01.098, de 06 de agosto de 2008)
Selic e Multa. A recorrente sustenta que, diante da compensação tributária, juros e
multa são indevidos, a significar expropriação e locupletamento ilícito.
Diante da constatação de ser a compensação indevida, a legislação tributária
impõe a incidência de juros, conforme explicitado no item “602 – ACRESCIMOS LEGAIS –
JUROS” no FLD – FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO (e-fls. 14/15).
Em relação à multa, o Relatório Fiscal e o Anexo 1 evidenciam a aplicação da
multa do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, combinado como o art. 44, I, da Lei n° 9.430, de
1996, ambos na redação da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, por ser
mais benéfica quando comparada com a multa do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, combinada
com a multa do art. 32, §5°, da Lei n° 8.212, de 1991, ambos na redação anterior à MP n° 449,
de 2008 (e-fls. 56 e 58).
Nesse ponto, temos perquirir acerca de qual multa deva ser aplicada ao
lançamento de ofício de contribuições declaradas em GFIP, ou seja, se o lançamento de ofício
resultante da glosa das compensações indevidas atrai a multa de mora ou a multa de ofício.
A questão acerca da validade do lançamento de ofício de contribuições declaradas
em GFIP não é nova. Nesse sentido, merecem destaque as seguintes decisões:
Acórdão no 9202-009.580 – CSRF / 2a Turma - glosa de compensação
Sessão de 22 de junho de 2021– validade por maioria de votos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2011
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO
EM
GFIP.
POSSIBILIDADE
DE
REALIZAÇÃO
DO
LANÇAMENTO.
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

Não obstante o reconhecimento pela legislação de regência da natureza de confissão de
dívida dos débitos informados mediante entrega de GFIP, não há impedimento legal que
obstaculize a formalização, por meio de lançamento, do aludido crédito tributário,
especialmente em razão da ausência de prejuízo ao Sujeito Passivo, de maneira a
justificar a decretação da nulidade do Auto de Infração.
Acórdão no 2403-002.784– 4a Câmara / 3a Turma Ordinária - glosa de compensação
Sessão de 04 de novembro de 2014 – validade por voto de qualidade
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2009
GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de atos processuais depende da demonstração do efetivo
prejuízo, o que não restou comprovado neste processo.
Possível o lançamento de ofício de valores já declarados pelo contribuinte.
Acórdão no 2401-005.659 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária – Inadimplência
Sessão de 07 de agosto de 2018 – validade por unanimidade de votos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 30/11/2005
LANÇAMENTO FISCAL COM BASE EM INFORMAÇÕES DECLARADAS EM
GFIP ́S. POSSIBILIDADE.
De acordo com o Decreto n.o 2.803 de 02/10/1998, as informações prestadas na GFIP
servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pela RFB, comporão a
base de dados para fins e cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, e
constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não recolhimento.
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. DÉBITO CONFESSADO EM GFIP.
POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.
Acórdão no 2401-004.993 – 4a Câmara/1a Turma Ordinária - glosa de compensação
Sessão de 08 de agosto de 2017 – validade por unanimidade de votos
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/08/2012
Autos de Infração no 51.066.1793 e 51.066.1807
NORMAS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO
CONFESSADO EM GFIP. POSSIBILIDADE LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA DO
FEITO.
Não obstante a legislação de regência reconhecer a natureza de confissão de dívida dos
débitos informados mediante entrega das GFIP ́s, possibilitando a cobrança direta do
crédito tributário, nos termos, inclusive, da Súmula 436 do Superior Tribunal de Justiça,
não há qualquer impedimento legal que obstaculize a formalização, por meio de
lançamento, de aludido crédito tributário, especialmente com o fito de conferir mais
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

segurança à exigência fiscal, uma vez ofertar a ampla defesa ao autuado, não havendo se
falar, por conseguinte, em qualquer prejuízo ao contribuinte, de maneira a justificar a
decretação da nulidade do Auto de Infração.
Os dois últimos Acórdãos são desta 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção, um
envolve débitos confessados e não recolhidos (lançamento por simples inadimplemento) e outro
débitos confessados com compensação informada em GFIP (lançamento por glosa de
compensação), ambos da relatoria do Conselheiro Rayd Santana Ferreira e ambos unânimes em
relação à matéria em questão.
Em face da confissão veiculada em GFIP, a teor da jurisprudência firmada pelo
STJ (REsp 666198/PR e REsp 701634/SC), a Administração Tributária está dispensada de
constituir de ofício o crédito, bem como de notificar o sujeito passivo para impugnar o
lançamento de modo garantir-lhe a defesa e o contraditório, podendo proceder à cobrança
administrativa do crédito tributário até o montante do valor declarado e, se não liquidado, enviá-
lo para inscrição em dívida ativa (Súmula STJ n° 436).
Contudo, nos termos do art. 142 do CTN, persiste a competência privativa de a
autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento de ofício.
A confissão em GFIP é meio de constituição do crédito (Lei n° 8.212, de 1991,
art. 33, § 7°, acrescido pela Lei n° 9.528, de 1997) a tornar o lançamento de ofício desnecessário,
mas desnecessidade não se confunde com vedação, sob pena de se negar vigência ao art. 142 do
CTN. Na mesma linha de raciocínio, cabe lembrar a inteligência subjacente à Súmula 165:
SUMULA CARF no 165
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.474, 9202-007.297, 9202-004.303, 1201-002.109,
3301-004.967, 9202-007.129, 9303-009.370, 9303-010.010, 9101-004.306 e 3301-
006.065.
Em diversos precedentes dessa súmula, (Acórdão no 9101-004.306, no
9202007.129, no 9202-004.303, no 3301-006.065, no 9202007.297, no 9303-009.370 e no
9101003.474), é invocado o Acórdão n° 1101-001.135, da relatoria da Conselheira Edeli Pereira
Bessa, do qual destaco:
Acórdão no 1101-001.135, de 05 de junho de 2014.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. Embora desnecessário, não é nulo o lançamento que tem
por objeto crédito tributário depositado judicialmente.
Voto (...)
Aqui, o lançamento foi formalizado sem aplicação de penalidade e com o
reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, inexistindo
qualquer questionamento acerca da suficiência do depósito judicial. (...)
Quanto à desnecessidade de lançamento frente a depósito integral do crédito tributário,
de fato, a jurisprudência firmou-se neste sentido, mas sempre em face de discussões em
torno da decadência do direito de o Fisco constituir o crédito tributário, e eventual
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

possibilidade de levantamento dos valores depositados ainda que o sujeito passivo não
tivesse sucesso no pleito judicial, caso não formalizado o lançamento no prazo legal. A
título de exemplo, cite-se a ementa resultante da apreciação de Embargos de
Divergência em REsp no 671.773RJ, datada de 23/06/2010: (...)
Frente a este contexto, não é lícito concluir que, embora desnecessário, seja nulo ou
improcedente o lançamento formalizado em face de depósito integral do crédito
tributário. Não há notícia de decisão judicial impedindo a formalização do lançamento,
a autoridade lançadora era competente, o ato reúne os requisitos expressos no art. 10 do
Decreto no 70.235/72 e veicula crédito tributário ainda não extinto. Em verdade,
nulidade somente se verificaria se o art. 142 do CTN fosse interpretado a contrario
sensu, de modo a concluir que a vinculação ali expressa não autoriza lançamentos
desnecessários. Todavia, este não foi o objetivo do legislador, que fez uso da expressão
“vinculado” apenas para afastar a discricionariedade do agente fiscal, e não para
impedir atuações que pudessem ser dispensáveis.
Recorde-se, ainda, que a formalização de crédito tributário com exigibilidade
suspensa, ainda que por depósito judicial, sempre foi uma prática administrativa
que resultou, neste Conselho, na aprovação da Súmula CARF no 5 (São devidos
juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda
que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral).
Além disso, devemos ainda ter em mente as conclusões sintetizadas nas letras b e
c do item 49 do PARECER/PGFN/CAT/N°1617/2008, aprovado pelo Ministro de Estado da
Fazenda, destaco:
b) apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não
há necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado
apenas a eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
c) na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício,
por meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-
se o prazo decadencial dos arts. 150, § 4o, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional, ainda,
e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
O parecer em questão é anterior à Medida Provisória n° 449, de 2008, e pela
sistemática então vigente era inequívoco que a Lei n° 8.212, de 1991, admitia o lançamento de
ofício de contribuições declaradas e não recolhidas, pois expressamente determinava que a multa
de mora a ser aplicada nessa hipótese seria reduzida em 50%, nos termos do § 4° do art. 35 da
Lei n° 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.876, de 1999, sendo que a redação original do art.
37 da Lei n° 8.212, de 1991, era expressa quanto a caber lavratura de notificação de débito com a
constatação do atraso total ou parcial no recolhimento das contribuições.
Por força da Medida Provisória n° 449, de 2008, o § 4° do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, foi revogado e a redação do art. 37 da Lei n° 8.212, de 1991, alterada para:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de benefício reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou
notificação de lançamento. (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32 desta Lei, a falta de pagamento de benefício
reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração
ou notificação de lançamento. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

Numa análise apressada, poderíamos cogitar que o art. 37 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da Medida Provisória n° 449, de 2008, e da Lei n° 11.941, de 2009, reservaria
o lançamento de ofício apenas para o crédito não declarado em GFIP, não sendo cabível a
lavratura do presente Auto de Infração em 29/01/2010, a ter por objeto as competências 01/2005
a 12/2007.
Essa interpretação, contudo, como já dito nega o disposto no art. 142 do CTN,
pois, conforme assinalado pela Conselheira Edeli Pereira Bessa, no excerto acima transcrito, o
art. 142 do CTN teria de ser interpretado a contrário sensu (de modo a se concluir que vinculação
não autoriza ato desnecessário) e essa interpretação a contrário sensu foi rejeitada pela
jurisprudência cristalizada na Súmula CARF n° 165.
A jurisprudência do STJ se alinha a esse entendimento de ser possível lançamento
de ofício, ainda que desnecessário:
“TRIBUTÁRIO - IPI - FORMA DE APURAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA – DL
2.450/88 E LEI 7.799/89 - CTN, ART. 151, II - DEPÓSITO JUDICIAL -
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
-
LANÇAMENTO - POSSIBILIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA -
LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS - IMPOSSIBILIDADE
ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - PRECEDENTES.
- O depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário
impugnado, nos termos do art. 151, II, do CTN, mas não impede que a Fazenda
proceda ao lançamento e, muito menos, que se abstenha de lavrar novas autuações
sob o mesmo fundamento, paralisando apenas a execução do crédito
controvertido.(destacou-se)
- Transcorrido o prazo decadencial de cinco anos (art. 150, § 4o, do CTN), insuscetível
de interrupção ou suspensão, e não efetuado o lançamento dos valores impugnados e
depositados em juízo, há que se reconhecer a decadência do direito do fisco efetuar a
constituição do crédito tributário.
- A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou o entendimento no sentido de que o
depósito para suspender a exigibilidade do crédito tributário só pode ser convertido em
renda da UNIÃO, ou devolvido ao contribuinte, após o trânsito em julgado da sentença.
- Recurso especial prejudicado ante a superveniente perda de objeto.” (STJ, REsp
464343 / DF, rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ 30.03.2006
p. 190)
Note-se que a própria Medida Provisória n° 449, de 2008, evidencia o
reconhecimento do cabimento do lançamento de ofício para contribuições declaradas em GFIP
ao acrescentar o § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, para determinar que o lançamento de
ofício por glosa de compensação veiculada em GFIP deve observar não a multa do art. 35-A da
Lei n° 8.212, de 1991, acrescido pela MP n° 449, mas a multa do artigo 35 da Lei n° 8.212, de
1991, na redação da MP n° 449, de 2008.
Não há razão de ser para o disposto no § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, se
entendermos que o art. 37 na redação da Medida Provisória n° 449, de 2008, e da Lei n° 11.941,
de 2009, proíbe o lançamento de ofício de contribuições declaradas em GFIP e não recolhidas.
Isso porque, em face do entendimento pela proibição do lançamento de ofício,
uma vez afastada a compensação por despacho decisório, restaria apenas o crédito confessado
em GFIP, sendo inequívoco que ao crédito confessado em GFIP não recolhido é aplicável a
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

multa de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação advinda da Medida Provisória n°
449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Como a lei não contém palavras inúteis, a partir da vigência da MP n° 449, de
2008, apesar de o texto normativo do § 9° no art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, fazer referência à
exigência dos “valores compensados indevidamente”, a norma jurídica dele a ser extraída, à luz
dos arts. 142 e 112, IV, do CTN e dos arts. 33, § 7° e 37 da Lei n° 8.212, de 1991, consiste em
ser aplicável a multa de mora do art. 35, na redação advinda da Medida Provisória n° 449, de
2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, ao lançamento de ofício de contribuição declarada
em GFIP e não recolhida, seja o lançamento por simples inadimplemento ou o lançamento por
glosa de compensação.
Além disso, o entendimento de ser aplicável o art. 35-A da Lei n° 8.212, acrescido
pela MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a atrair a incidência do art. 44, I,
da Lei n° 9.430, de 1996, levaria ao absurdo de se admitir que lançamento de ofício do débito
confessado em GFIP gerasse prejuízo ao contribuinte pela imputação de multa diversa da multa
de mora do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação da MP n° 449, de 2008, convertida na
Lei n° 11.941, de 2009.
Logo, mesmo na sistemática advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009, não há como se negar a competência de a autoridade administrativa efetuar o
lançamento de ofício do crédito já constituído por confissão em GFIP, lançamento que atribui ao
cientificado situação jurídica mais favorável por lhe imputar a legislação tributária igualmente a
multa de mora de no máximo 20% e, efetuado o lançamento de ofício, ser assegurado o exercício
da ampla defesa e do contraditório inerentes ao processo administrativo.
Como bem alinhavado nos mencionados votos do Cons. Rayd Santana Ferreira,
acolhidos por unanimidade pelo presente colegiado no que toca a presente matéria, entendimento
também invocado no voto condutor do Acórdão n° 9202-009.580, a lavratura de notificação
fiscal/autuação fiscal exigindo contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e eventuais
diferenças, nada mais é do que a desconsideração daquele primeiro autolançamento (GFIP),
oportunizando, inclusive, ao contribuinte se insurgir contra a exigência fiscal, objetivando o
lançamento de ofício a conferir maior segurança aos créditos previdenciários e não
representando qualquer prejuízo ao contribuinte (nem mesmo em relação à multa de mora), que
terá a possibilidade de se manifestar contra o crédito tributário constituído a partir de
NFLD/Auto de Infração.
Portanto, no caso concreto, de plano, afasta-se a perquirição sobre retroação da
multa de ofício do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, combinado como o art. 44, I, da Lei n°
9.430, de 1996, ambos na redação da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
como a multa mais benéfica a ser aplicada, pois a multa mais benéfica a ser aplicada constitui-se
na multa de mora resultante da conjugação dos arts. 142 e 112, IV, do CTN e 33, § 7°, 37 e 89, §
9°, da Lei n° 8.212, de 1991, estes todos na redação advinda da MP n° 449, de 2008, e da Lei n°
11.941, de 2009, a significar o cabimento da limitação da multa de mora inicialmente incidente
não à superveniente multa de ofício 75%, mas à superveniente multa de mora de 20% (Lei n°
8.212, de 1991, arts. 35 e 89, § 9°; na redação da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n°
11.941, de 2009).
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.396 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.000123/2010-92

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa do art. 35 combinado com o § 9°
do art. 89, ambos da Lei no 8.212, de 1991, na redação da Lei no 11.941, de 2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1036
DF CARF MF
Original